Tribunal: CARF
Processo: 15586.001411/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001411/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.606 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO CAPIXABA DE IDOSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA
O CARF não é competente para conhecer e decidir sobre pedido de
parcelamento, a teor do contido no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001411/2009-01
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001411/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ASSOCIACAO CAPIXABA DE IDOSOS, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-28.576/2010, às e-fls. 107/114, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória,
em razão de não ter o autuado apresentado a documentação solicitada através dos Termos de
Intimação (CFL 38), em relação ao período de 01/2005 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal, às
fls. 58 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.255.408-3.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa não apresentou os Livros Diários e
Razão solicitados.
Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos §§ 2° e 3°, art. 33
da Lei n° 8.212/91, combinado com os art. 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Segundo a fiscalização, inexiste agravantes.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 119/125, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova apenas quanto ao eventual pedido de parcelamento, no mais, repisa às
alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ, vejamos:
4.2. Equivocadamente, o fiscal comparou a Associação Capixaba de Idosos com uma
empresa, mas a Impugnante é uma entidade sem fins lucrativos, de cunho meramente
social, sendo amparada pela constituição federal e pelo estatuto de idosos, não podendo
ser comparada com uma empresa produtiva;
4.3. Igualmente equivocado impôs à autuada multa superior ao que determina a lei para
uma entidade sem fins lucrativos, bem como retroagiu a lei 11.457/2007, em fato
gerador de 2005 e 2006;
4.4. O lançamento ê nulo em face de sua impropriedade uma vez que foi baseado em
documentos inexistentes, por falta de demonstração do fato gerador e sem qualquer
amparo legal;
2 4.5. Alegou que a atual diretoria assumiu o encargo em 2008, ocasião em que
constatou a falta de diversos documentos e livros contábeis, razão pela qual solicitaram
a intervenção do Ministério Público para reaver a' documentação da gestão anterior;
4.6. “...tão somente por alguns documentos apresentado ao fiscal, o mesmo retirou a
monstruosa dívida baseada tão somente em alguns documentos. Desta, tornou-se
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001411/2009-01

impossível criar o contraditório e a ampla defesa em dados não concretos retirados em
suposições "
4.7. O fiscal negou vigência ao artigo 142 do CTN e desconsiderou a norma do artigo
112 do mesmo diploma;
4.8. Houve excesso de exação, sendo certo que as lesões aos direitos da recorrente serão
regiamente reivindicados pela via própria, por estar sendo obrigada a defender-se de
uma infração que não cometeu;
4.9. Não se pode falar em violação da obrigação tributária sem que a mesma seja
confirmada através de apreciação pelo judiciário, onde será dado o mais amplo direito
de defesa, com todos os tipos de provas em direito admitidos;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A contribuinte argumenta que o auto de infração deve ser declarado nulo em face
da sua manifesta impropriedade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001411/2009-01

E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa” e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, não ter
a empresa apresentado a documentação solicitada.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento acerca da exclusão do simples, aproveitamento de recolhimento, erro do fato
gerador, na eleição da base de cálculo etc., se confundem com o mérito que iremos tratar
posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.
MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Verificando os Termos de Intimação Fiscal, constato que, de fato, foram
solicitados os Livros Diário e Razão, não tendo a autuada apresentado, afetando os trabalhos
realizados, em desobediência ao art. 33, § 2° a Lei n° 8.212/91. c/c art. 232 do RPS.
Vale salientar que a própria contribuinte afirma não ter apresentado os Lirvos,
imputando a responsabilidade ao antigo contador por não ter disponibilizados os documentos.
Ademais, a alegação de negativa pelo contador não o exime da aplicação da penalidade cabível,
pelo contrario, ao infirmar isto, tornar-se incontroverso a falta cometida.
Não se deslembre que o art. 33 da Lei no 8.212/91 outorgou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001411/2009-01

contribuições sociais previdenciárias, atribuindo aos seus auditores fiscais a prerrogativa de
examinar a contabilidade das empresas, ficando estas obrigadas a exibir todos os documentos e
livros relacionados com tais contribuições sociais, e a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941/2009).
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
No que diz respeito ao questionamento da autuada quanto à equiparação da
Associação Capixaba de Idosos à empresa, para efeitos de contribuição previdenciária, não
convém alongar-se em explicações quando basta a mera leitura do parágrafo único do artigo 15
da Lei 8.212/91 para refutar a alegação de equívoco cometido pela fiscalização:
Art. 15. Considera-se:
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n° 9.876 de 1999).
(grifei)
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Por derradeiro, a contribuinte pugna pelo parcelamento do crédito.
Nesse ponto, vale esclarecer que este órgão julgador não é competente para
conhecer e decidir sobre pedido de parcelamento, a teor do contido no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, redação dada pela Portaria MF 153, de 2018,
artigo 1o do Anexo I, que assim dispõe:
Art. 1° O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001411/2009-01

Depreende-se pela norma antes transcrita, que não cabe a este Colegiado decidir
sobre pedido de parcelamento.
Caso a recorrente tenha interesse em parcelar sua dívida, informações sobre
formas e meios de obtenção de parcelamento poderão ser obtidas junto Receita Federal do Brasil.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital